Tribunal: TJBA
Processo: 8016804-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016804-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LUCIANA BUCHMANN FREIRE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO INTEGRAL, MANTENDO REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Inexistente omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões relevantes, impõe-se sua rejeição. A mera divergência quanto ao entendimento adotado não justifica a oposição de embargos, sob pena de indevida rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão posta, concluindo que, embora o embargante perceba renda inferior a quatro salários mínimos, possui condições de arcar com as custas reduzidas e parceladas, razão pela qual foi negada a gratuidade integral.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8016804-18.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é embargante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

e embargado BANCO BMG SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, 22 de agosto de 2025.